Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA-DF EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 1.1. Consoante entendimento consolidado pela Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal, [é] válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.
1.2. Nos termos do § 1o do artigo 63 do Código de Processo Civil, [a] eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
2. Evidenciado, no caso concreto, que o foro eleito pelas partes litigantes corresponde ao do local onde foi pactuada a obrigação contratual, não se observa qualquer abusividade apta a justificar o reconhecimento de sua ineficácia, devendo prevalecer, prima facie, o convencionado contratualmente, cabendo à parte executada arguir, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, eventual abusividade, sob pena de prorrogação da competência do Juízo, na forma prevista nos artigos 63, § 4o, 64 e 65 do Código de Processo Civil.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.